Tribunal: CARF
Processo: 15540.720059/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720059/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.097 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
NOSSA SENHORA DE APARECIDA COMÉRCIO DE DOCES E
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO
CAIXA
A não apresentação do Livro Caixa é causa de exclusão do Simples Nacional,
nos termos da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
OBSERVÂNCIA.
Tendo sido oportunizado ao contribuinte a impugnação quanto à exclusão, pelo
processo administrativo, não há que se falar em cerceamento de defesa ou de
ausência de contraditório.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de diligência apresentado sem
a exposição dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser
produzida tal prova e sem a indicação de quesitos.
PEDIDO DE PERÍCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado sem a
exposição dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser
produzida tal prova e sem a indicação de quesitos e do nome, endereço e
qualificação profissional de perito.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720059/2018-15
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720059/2018-15

Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter a exclusão do
Simples Nacional, nos termos da ADE, em virtude da comercialização de produtos objeto de
contrabando ou descaminho.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de impugnação (fls. 44 a 55) contra a exclusão da Interessada (Nossa Senhora
de Aparecida Comércio de Doces e Gêneros Alimentícios EIRELI) do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, efetuada por meio do Ato Declaratório
Executivo no 20, de 23 de agosto de 2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Niterói/RJ (fl. 36).
Da análise conjunta do referido Ato Declaratório Executivo com a Representação Fiscal
de fls. 02 a 03 e Despacho Decisório de fls. 34/35, depreende-se que a exclusão foi
efetuada em decorrência da apuração de que a Interessada teria incorrido na hipótese de
exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
A autoridade fiscal que elaborou a Representação Fiscal de fls. 02/03, ao tratar como foi
apurada a hipótese de exclusão do Simples Nacional, aduz o seguinte:
No curso do procedimento fiscal instaurado em face do sujeito passivo acima
identificado através do Mandado de Procedimento Fiscal número 07.1.02.00-2018-
00074-8 constataram-se os seguintes fatos:
1 - Em 04/05/2018 compareceu o agente do fisco ao domicilio da sociedade acima
identificado, quer seja RUA CAPITÃO JUVENAL FIGUEIREDO, 1406, PAVILHÃO
K BOX 8, COLUBANDÊ, SÃO GONÇALO, RJ, CEP 24744-560, com o intuito de ser
promovida a ciência pessoal ao TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO.
2 - A sociedade, no entanto, não se encontrava em funcionamento do domicílio
constante dos sistemas da Receita Federal do Brasil, razão pela qual foi lavrado
TERMO DE CONSTATAÇÃO na mesma data.
3 - Por conseguinte, foi providenciado o EDITAL ELETRÔNICO N.o 002133311, de
21/05/2018, de lavra do Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Niterói-RJ, tendo
sido estabelecido o prazo para ciência em 05/06/2018.
4 - Em decorrência dos fatos acima narrados, foi providenciada, em 17/05/2018, através
do processo administrativo 15540.720050/2018-12, REPRESENTAÇÃO PARA
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720059/2018-15

INAPTIDÃO DO CNPJ, que culminou com a lavratura do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/NIT N.o 16, de 14 de junho de 2018, tendo sido o mesmo publicado
no DOU de 04/07/2018 e cuja situação já se encontra registrada no sistema CNPJ.
5 - Em 22/05/2018, foi expedido RPF de DILIGÊNCIA vinculada à fiscalização em
face do único sócio da sociedade, NEI ANTÔNIO DOS SANTOS (CPF 076.889.217-
16), tendo sido lavrado TERMO DE INÍCIO DE DILIGÊNCIA FISCAL em
12/06/2018, cuja ciência foi promovida através da via postal com direito a aviso de
recebimento, que se deu em 18/06/2018, não tendo o diligenciado atendido à
convocação para prestar esclarecimentos até a presente data.
À vista de todo o acima exposto, fica constatado que a sociedade deixou de apresentar
ao agente do fisco o livro caixa devidamente escriturado, apesar de ter sido
regularmente intimada, nos termos da Secção VIII da Lei Complementar 123, de
14/12/2006, que trata da exclusão do Simples Nacional, especificamente no artigo 29,
caput e inciso VIII, (...)
Devidamente intimada do ato de exclusão do Simples Nacional, a Interessada
apresentou a referida impugnação (fls. 44 a 55), instruída com os documentos de fls. 56
a 62.
Afirma que, "malgrado os graves problemas pessoais do seu único sócio, buscou sim
atender a intimação que lhe foi dirigida e recebida na residência do seu sócio".
Aduz que, de fato, "não mais atua em sua atividade comercial por absoluta falta de
condição empresarial, financeira e pessoal do seu único sócio que, na verdade, ainda se
encontra totalmente impossibilitado de exercer qualquer atividade laborativa".
Diz que "sequer logrou êxito em saber o inteiro teor e amplitude do presente feito
administrativo" e que não foi intimada a apresentar livro ou documento, mas apenas
para que seu sócio comparecesse pessoalmente a sede da Receita Federal.
Assevera que, infelizmente, seu sócio não teve condições de comparecer à sede da
Receita Federal por falta de condições psicológicas.
Alega que, enquanto viável a continuidade da sua atividade empresarial, "sempre
cumpriu com as suas obrigações tributárias para prosseguir na referida sistemática
tributária".
Afirma que não foi instada, em sua intimação, a apresentar documentos.
Frisa que a autoridade fiscal deve observar os princípios jurídicos que norteiam o nosso
sistema tributário, como o da legalidade e do contraditório.
Ressalta que "a atividade plenamente vinculada abrange até mesmo o próprio
lançamento tributário nos termos do que dispõem os artigos 142 e seguintes do CTN".
Transcreve os artigos 3o a 5o, 113 a 115 e 139 a 141 do Código Tributário Nacional.
Diz que a sua exclusão do Simples Nacional viola os princípios do contraditório, da
ampla defesa e da legalidade.
Aduz que seu único sócio (Sr. Ney), ao receber intimação para comparecer na Receita
Federal para prestar esclarecimentos entrou em contato com o subscritor da presente
impugnação e pediu ajuda para atender a intimação.
Assevera que o subscritor da presente impugnação "entrou em contato por diversas
vezes via telefone para se inteirar do que se tratava o requerimento" e, inclusive, se
dirigiu pessoalmente, por duas vezes, à unidade do Fisco.
Diz que nas duas vezes em que o subscritor da presente impugnação esteve em unidade
da Receita Federal, foi informado por servidora pública de que "o fiscal Roberto estava
exercendo a sua função e se encontrava em diligencia externa".
Afirma que quando o subscritor da presente impugnação conseguiu entrar em contato
por telefone com o auditor-fiscal Roberto este "lhe informou que apenas poderia dar as
informações pessoalmente eis que seria necessário o depoimento do Sr. Ney".
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720059/2018-15

Diz que neste contato telefônico o fiscal Roberto foi informado de que "o Sr. Ney estava
sofrendo de grave quadro de saúde, bem como que tal fato poderia ser comprovado
através de laudo médico".
Afirma que o referido fiscal insistiu na necessidade do depoimento do único sócio da
Interessada e afirmou que somente acataria laudo do INSS por ser órgão federal.
Alega que não teve como atender o Fisco, primeiro porque o seu sócio não tinha
condições de saúde para ir prestar esclarecimentos e segundo porque "sequer soube
oportunamente do que se tratava a intimação e quais seriam os eventuais
esclarecimentos e documentos porventura pertinentes a serem apresentados".
Assevera que seu único sócio "sofre de grave quadro psicológico, tendo problemas
vinculados a estresse pós traumático, depressão profunda e síndrome do medo".
Aduz que ocorreu ilegalidade, já que não se configurou nenhuma hipótese de exclusão
do Simples Nacional prevista na Lei Complementar no 123/2006.
Diz que a sua exclusão do Simples Nacional violou o contraditório e a
segurança jurídica, pois não teve oportunidade de defesa e foi excluída sem qualquer
conhecimento prévio ou possibilidade de defesa.
Afirma que o fato de não estar operante dificulta ainda mais o pleno exercício dos seus
direitos.
Alega que "a atitude da RFB viola ainda os postulados da proporcionalidade e
razoabilidade (art. 5o, inciso LV, da CF), que devem ser observados nos procedimentos
tributários".
Requer a realização de "diligência fiscal para produção de provas documentais" e a
realização de perícia de contabilidade "para que sejam promovidas as apurações
contábeis pertinentes a hipótese".
Requer, por fim, a reforma do ato de exclusão do Simples Nacional.
Naquela oportunidade, a Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, em Acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA
A não apresentação do Livro Caixa é causa de exclusão do Simples Nacional, nos
termos da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
OBSERVÂNCIA.
Tendo sido oportunizado ao contribuinte a impugnação quanto à exclusão, pelo
processo administrativo, não há que se falar em cerceamento de defesa ou de ausência
de contraditório.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de diligência apresentado sem a
exposição dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida tal
prova e sem a indicação de quesitos.
PEDIDO DE PERÍCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado sem a exposição
dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida tal prova e sem a
indicação de quesitos e do nome, endereço e qualificação profissional de perito.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720059/2018-15

ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde renova
seus argumentos iniciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Exclusão do SIMPLES Nacional
Conforme relatado, a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional teve como
fundamento a hipótese prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006:
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
De partida, verifico que o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo,
constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de impugnação e, em verdade,
acabam por repetir a tese sustentada pelo contribuinte, repudiada, de forma motivada, pela
decisão recorrida.
Nestes termos, com base no permissivo previsto no § 3odo Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, é facultado ao julgador, caso concorde com os fundamentos revelados no
Acordão recorrido, adotá-los como razões de decidir. É o que eu faço a seguir, transcrevendo-os,
verbis:
1. Devido processo legal, ampla defesa e contraditório
No tocante às alegações no sentido de que a exclusão da Interessada (Nossa Senhora de
Aparecida Comércio de Doces e Gêneros Alimentícios EIRELI) do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional foi efetuada sem observância do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, insta observar, primeiramente, que o
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720059/2018-15

ato de exclusão foi praticado nos termos estabelecidos na legislação que trata da
exclusão de ofício de tal sistema, que preceitua o seguinte:
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
(...)
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes.
(...)
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018
Subseção II
Da Exclusão de Ofício
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de fazenda, de tributação ou de finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado
o disposto no art. 122. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art.
29, §§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-se, quanto
aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
39, § 6o)
(...)
Subseção III
Dos Efeitos da Exclusão de Ofício
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720059/2018-15

Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará
impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário
subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 29,
incisos II a XII e § 1o)
(...)
g) se for constatada:
(...)
2. a falta de escrituração do Livro Caixa ou a existência de escrituração do Livro
Caixa que não permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária,
para a ME e a EPP que não receber o aporte de capital a que se refere o item 1;
(...)
Conforme se depreende da leitura da legislação transcrita acima, o direito ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, deve ser exercido após a emissão do
ato/termo de exclusão de ofício, e não antes da emissão deste, como afirma a
Interessada.
No presente caso, verifica-se que a Interessada, após ser devidamente intimada da sua
exclusão do Simples Nacional, exerceu seu direito à ampla defesa e ao contraditório,
apresentando a impugnação de fls. 44 a 55.
Ademais, observa-se que, devido a apresentação desta impugnação tempestiva, a
efetividade da exclusão da Interessada do Simples Nacional encontra-se devidamente
suspensa, por força do disposto no § 3o do artigo 83 da Resolução CGSN no 140, de 22
de maio de 2018.
Não há que se falar, portanto, em desrespeito às garantias do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
Neste diapasão, extrai-se da jurisprudência:
TRIBUTÁRIO - SIMPLES - EXCLUSÃO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E
CORRETAGEM. 1. A Lei 9.317/96, que regulou o Regime Tributário do SIMPLES,
estabelecia que a exclusão do contribuinte do referido sistema se dará por meio da
comunicação a este mediante ato declaratório da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo (art. 15,
§3o). 2. Tendo sido oportunizado ao contribuinte a manifestação da inconformidade
quanto à exclusão, pelo processo administrativo, não há que se falar em cerceamento
de defesa ou de ausência do contraditório. 3. A pessoa jurídica que exerce atividade de
corretagem e representação comercial, não poderá optar pelo SIMPLES.
(TRF4, AC 2004.72.02.003467-2, Segunda Turma, Relatora Luciane Amaral Corrêa
Münch, D.E. 20/05/2009)

2. Pedido de realização de diligência
O Decreto no 70.235/1972, ao tratar do pedido de realização de diligência em sede de
processo administrativo fiscal federal, aduz o seguinte:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720059/2018-15

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...(
Como se vê, o pedido de realização de diligência só deverá ser considerado formulado
e, consequentemente, ser analisado pelo julgador administrativo, caso o impugnante
exponha os motivos pelos quais entende que deve ser realizada tal prova e apresente os
quesitos.
No presente caso, observa-se que a Interessada requereu a realização de diligência de
forma vaga, sem expor o motivos que no seu entendimento justificam a produção de tal
prova e sem apresentar quesitos.
Destarte, deve ser considerado não formulado o pedido de diligência apresentado pela
Interessada.

3. Pedido de realização de perícia
O Decreto no 70.235/1972, ao tratar do pedido de realização de perícia em sede de
processo administrativo fiscal federal, aduz o seguinte:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV -as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Como se vê, o pedido de realização de perícia só deverá ser considerado formulado e,
consequentemente, ser analisado pelo julgador administrativo, caso o Interessado
exponha os motivos pelos quais entende que deve ser realizada tal prova e apresente os
quesitos e o nome, endereço e qualificação profissional do seu perito.
No presente caso, observa-se que a Interessada requereu a realização de perícia sem
expor de forma clara e determinada os motivos pelos quais entende que deve ser
realizada tal prova, e sem apresentar quesitos e o nome, endereço e qualificação
profissional do seu perito.
Destarte, deve ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado pela
Interessada.

4. Hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso VIII do
artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006
A Interessada, em sede de impugnação, alega que não teria se caracterizado qualquer
hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista na Lei Complementar no 123/2006.
Da análise dos autos, porém, verifica-se que é totalmente improcedente tal alegação.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720059/2018-15

A Interessada, conforme demonstrado pelo Termo de Início de Fiscalização de fls.
05/06, pelo Termo de Constatação de fls. 07/08 e pelo Edital Eletrônico de fl. 21, foi
devidamente intimada a apresentar, entre outros Livros e documentos, o Livro Caixa
relativo ao ano-calendário de 2015.
Sucede que, malgrado a intimação, a Interessada não apresentou nenhum dos Livros e
documentos solicitados.
Resta evidente, portanto, que restou plenamente caracterizada a hipótese de exclusão de
ofício prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, que assim
preceitua:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
A alegação de que a Interessada não foi intimada a apresentar Livro Caixa não pode
prosperar, já que ocorreu a tentativa de intimação pessoal no próprio endereço fornecido
pela Interessada como seu domicílio tributário (Termo de Início de Fiscalização de fls.
05/06 e Termo de Constatação de fls. 07/08) e, posteriormente, a intimação por edital,
exatamente na forma prevista no artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, que assim
preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar: (Inciso
com redação dada pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: ("Caput" do parágrafo com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27/5/2009)
I - no endereço da administração tributária na internet: (Inciso acrescido pela Lei no
11.196, de 21/11/2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação: ou
(Inciso acrescido pela Lei no 11.196, de 21/11/2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Inciso acrescido pela Lei no
11.196, de 21/11/2005)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Inciso
acrescido pela Lei no 11.196, de 21/11/2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997,
e com redação dada pela Lei no 11. 196, de 21/11/2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997, e com redação dada pela Lei no
11.196, de 21/11/2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária:
e (Inciso acrescido pela Lei no 11.196, de 21/11/2005)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720059/2018-15

II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Inciso acrescido pela Lei no 11.196, de 21/11/2005)
Cabe ressaltar que consta expressamente no Termo de Início de Fiscalização de fls.
05/06 a indicação do Livro Caixa do ano-calendário 2015 dentre os Livros e
documentos que a Interessada foi intimada a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias.
Verifica-se, portanto, que não há que se falar em nenhuma mácula no que tange a
intimação da Interessada para apresentar o Livro Caixa do ano-calendário 2015.
Deve-se frisar, por fim, que a intimação feita diretamente ao sócio da Interessada, Sr.
Nei Antônio dos Santos, por meio do Termo de Início de Diligência Fiscal de fl. 22, ao
contrário do que parece ter entendido a Impugnante, não tem relação com a hipótese de
exclusão do Simples Nacional que deu origem ao ato de exclusão hostilizado, já que
esta consistiu na não apresentação de Livro Caixa, e não na falta de comparecimento do
referido senhor (Nei Antônio dos Santos) no Serviço de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Niterói/RJ para prestar esclarecimentos.
Observa-se, portanto, que a análise da explicação apresentada pela Interessada para o
não comparecimento do Sr. Nei Antônio dos Santos no referido Serviço de Fiscalização
(problemas de saúde) é questão totalmente inócua para fins de resolução da lide posta
no presente processo.

5. Alegações de inconstitucionalidade e de ilegalidade
Em relação às alegações no sentido de que a exclusão da Interessada do Simples
Nacional seria ilegal e que teria violado os princípios constitucionais da segurança
jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre apenas frisar que não podem
ser apreciadas no presente julgamento, já que, conforme demonstrado, a referida
exclusão tem amparo em dispositivos legais, e que é vedado à autoridade julgadora, em
sede de processo administrativo fiscal, devido ao caráter vinculado da atuação das
instâncias administrativas, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade,
de artigo de lei regularmente editado e em vigor.
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou da ilegalidade de atos
legais exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe, apenas,
cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Nesse diapasão, colhem-se também os seguintes precedentes administrativos:
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente
(CARF, Acórdão no 1201-001.913, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, Relator Paulo César Fernandes de Aguiar, Sessão de 17/10/2017)
(...)

APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. AUTORIDADE
JULGADORA. ESFERA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora, na esfera administrativa, apreciar a
constitucionalidade e legalidade de leis e demais atos normativos.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720059/2018-15

(...)
(CARF, Acórdão no 2302-003.634, 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, Relator Leonardo Henrique Pires Lopes, Sessão de 11/02/2015)
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
(CARF, Acórdão no 1201-001.823, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, Relatora Eva Maria Los, Sessão de 26/07/2017)
Por estes fundamentos, revela-se correta a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital